Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740814-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KARLA MARQUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO KARLA MARQUES BARBOSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 209448421, autos originários) que, na ação ordinária movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro à autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cadastre-se. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, proposta por KARLA MARQUES BARBOSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega em suma, que foi aprovada no concurso público para o cargo de Contadora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – Especialidades da Carreira Assistência Pública a Saúde. Discorre que ficou classificada em 156o lugar, e que foram chamados 155 candidatos para tomarem posse. Contudo, dos que foram convocados 36 não tomaram posse, 9 pediram exoneração, 10 desistiram e 22 foram para o final da fila, sendo que do total de 155, apenas 77 estão ativos. Afirma que, quando uma nomeação é tornada sem efeito, abre-se a possibilidade de convocação do candidato classificado posteriormente. Sustenta que seu direito à nomeação foi infringido, e pede, em sede de tutela de urgência, a reserva de sua vaga. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Com efeito, para a constatação do direito invocado pela parte autora, premente a inserção no mérito da demanda, com ampla instrução probatória. Ao que se verifica, foram convocados muito mais candidatos do que o número de vagas previstas inicialmente no Edital, no total de 72. Portanto, os demais candidatos convocados eram do cadastro reserva. Não há como afirmar que as demais convocações realizadas não foram feitas para substituir exatamente aqueles que não tomaram posse, pediram exoneração ou desistiram, ao revés, a presunção é de que o número de convocados – 155, foi para preenchimento também das referidas vagas. Ademais, não houve qualquer preterição na convocação que enseja qualquer infração da administração pública ao seu direito de nomeação. Lado outro, não há que se falar em reserva de vaga, quando não há discussão acerca da aprovação ou outro óbice que impeça eventual nomeação da autora, sendo que a sua insurgência reside em ter ficado fora da classificação dos candidatos nomeados. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante r. decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que foram convocados muito mais candidatos do que o número de vagas previstas inicialmente no Edital, o qual previa 72 vagas, bem como não houve qualquer preterição na convocação que enseja qualquer infração da Administração Pública ao seu direito de nomeação. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (grifo nosso). Nesse sentido, nesta análise inicial, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pelo agravado-réu, uma vez que a investidura de candidatos aprovados além do número de vagas, inicialmente oferecidas pelo Edital, se sujeita à discricionariedade da Administração Pública. Assim, a prerrogativa da escolha do momento em que irá convocar os candidatos aprovados fora das vagas prevista no Edital é exclusiva do agravado-réu. Ressalto que o candidato classificado fora do número de vagas previstas no Edital, em regra, não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sujeita à discricionariedade da Administração Pública, dentro do prazo de validade do certame. Além disso, não houve qualquer preterição na convocação que enseja qualquer infração da Administração Pública ao direito de nomeação da agravante-autora. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado na ação originária. Publique-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora